Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ENTIDADE SINDICAL – SOCIEDADE DE ADVOGADOS – RETENÇÃO VALORES – BENEFICIÁRIO DO TÍTULO JUDICIAL – DESTAQUE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo dispõe o Art. 22, § 7o, da Lei n. 8.906/1994, incluído pela Lei no 13.725, de 2018, “os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades”.
2. Firmado o contrato de honorários advocatícios no ido ano de 2012 e em observância ao princípio tempus regit actum, não se mostra possível a retenção de verba honorária contratada com entidade sindical sobre o valor a ser auferido pelo beneficiário da categoria em sede de cumprimento de sentença se ausente contrato de prestação de serviços advocatícios com cada um dos filiados e/ou beneficiário do título judicial e se não consta autorização destes para que seja feito o destaque da quantia referente aos honorários advocatícios contratados por terceiro. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e TJDFT.
3. Recurso provido.